Tribunal: TJDFT
Processo: 0703439-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO DE IPTU E TLP. IMÓVEL DE ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE E ISENÇÃO. PRESCRIÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
I. A imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "b", da Constituição de 1988, põe as organizações religiosas a salvo de IPTU sobre seus templos e imóveis direta ou indiretamente voltados às suas finalidades institucionais.
II. De acordo com o artigo 9o, inciso II, da Lei Distrital 6.466/2019, é isento da TLP imóvel de entidade religiosa utilizado como templo para os seus cultos.
III. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de anulação de CDAs relativas a créditos tributários.
IV. Atualização da condenação de natureza tributária de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.495.146/MG.
V. Em se tratando de demanda que tem por objeto a anulação de CDAs, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% a 20% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VI. Apelações parcialmente providas.